Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CUMPRIR REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 123 E 124 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para “determinar ao réu que transfira a titularidade do veículo Honda/CG 150 FAN ESI, placa: JJV9F91, Renavam: 0020102903, bem como as infrações de trânsito SA02863012, SA02863011 e T002801988 e suas respectivas pontuações, para o nome do segundo autor DANIEL LEAL DIAS, desde 22/07/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo”. Em suas razões (ID 54091073) pugna seja reformada a sentença no que tange à determinação de transferência da propriedade do veículo em questão, pois para que seja realizada a mudança da titularidade é necessário preencher vários requisitos, documentos além da ocorrência da vistoria.
II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 54091080).
III – O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se é ou não possível a determinação judicial para que o DETRAN realize a transferência da titularidade do veículo.
VI – No caso, não se discute a transferência da titularidade das multas e penalidades ocorridas antes da tradição, mas, exclusivamente, a determinação de transferência da propriedade do veículo. É inconverso que o autor exerce a posse direta da moto desde 22/07/2021 como consta no respectivo comunicado de venda realizado em 5/10/21 (ID 54091043).
VII – Todavia, a alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Trata-se de obrigação de fazer de responsabilidade do adquirente.
VIII – É o entendimento da jurisprudência de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Assim, a determinação judicial para a transferência sem que o adquirente apresente todos os documentos exigidos para tanto afronta as normas do Poder Executivo. Precedente: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado:MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de determinação de transferência da titularidade do veículo, devendo, assim, o recorrido/adquirente solicitar junto ao órgão/recorrido a alteração da propriedade fazendo juntar todos os documentos exigidos além da vistoria.
X – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.